Tribunal: TJBA
Processo: 8026374-84.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026374-84.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AUXILIADORA REIS SILVA

Advogado(s)
:
ANA VALERIA ARAUJO DA SILVA, ISIS KEIKO KATAOKA LIMA

APELADO: JANE WAGNA DA RESSURREICAO BARRETO PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
VICTOR BARREIROS RODRIGUES, JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, JOSE CAETANO DE MENEZES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL.
PEDIDO DE SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 9.514/97. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO EM 1% NOS TERMOS DA LEI. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de imissão na posse ajuizada por adquirentes de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal após consolidação da propriedade fiduciária. A ocupante recusou-se a desocupar o imóvel mesmo após notificação extrajudicial.

2. Sentença de procedência com determinação de desocupação e fixação de taxa de ocupação. Recurso da parte ocupante.

II. Questão em discussão:

3. Questões em discussão: saber se a ação deveria ser suspensa em razão de ação anulatória de leilão em trâmite na Justiça Federal; saber se é possível reduzir a taxa de ocupação de 1% ao mês; e saber se a base de cálculo da taxa pode ser limitada à data da citação e os juros moratórios à sentença.

III. Razões de decidir:

4. A apelante não demonstrou posse justa nem qualquer título que legitimasse sua permanência no imóvel. A notificação extrajudicial caracteriza mora.

5. A existência de ação anulatória na Justiça Federal não obsta a imissão na posse, conforme art. 30, parágrafo único, da Lei n.º 9.514/97.

6. A taxa de ocupação de 1% ao mês sobre o valor do imóvel é prevista em lei (art. 37-A da Lei n.º 9.514/97), sendo incabível sua redução sem prova de abuso.

7. A fixação da base de cálculo e dos juros está conforme a jurisprudência e dispositivos legais: a mora se dá com a notificação; os juros incidem desde a citação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A aquisição regular de imóvel em leilão extrajudicial garante ao arrematante o direito à imissão na posse, independentemente da existência de ação anulatória sobre o contrato fiduciário. 2. A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei 9.514/97 é devida no percentual de 1% ao mês sobre o valor do imóvel, sendo incabível sua redução sem demonstração de abuso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, XXXV; CC, arts. 397 e 405; CPC, arts. 300, 313 e 1.228; Lei 9.514/1997, arts. 30, p.u., e 37-A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8026374-84.2022.8.05.0080
, em que figuram como parte Apelante,
MARIA AUXILIADORA REIS SILVA
e Apelado
s
,
JANE WAGNA DA RESSURREIÇÃO BARRETO PINHEIRO
e WAGNAELSON LUIZ DA SILVA PINHEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
neg
ar

provimento
ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça